Tribunal: TJBA
Processo: 8063153-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063153-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AURITA MARIA LOPES DA CONCEICAO Advogado(s): REGINA CELLI FERREIRA DE SANTANA AGAPITO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. OFERTA DE IMÓVEL VINCULADO À DÍVIDA TRIBUTÁRIA. IPTU E TAXAS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, deferiu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com possibilidade de constrição sobre valores que a Agravante afirma decorrerem exclusivamente de seus proventos de aposentadoria, indicados como sua única fonte de renda. A recorrente sustenta, ainda, que ofertou à garantia da execução o próprio imóvel que originou a cobrança tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a constrição, via SISBAJUD, de valores provenientes de aposentadoria da executada, indicados como verba alimentar e única fonte de subsistência; e (ii) estabelecer se, diante da oferta do imóvel que originou a cobrança tributária, é possível afastar a penhora sobre proventos de aposentadoria e redirecionar a garantia executiva para bem diverso do dinheiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O perigo de dano se evidencia quando a constrição pode recair sobre verba de natureza alimentar, indicada como única fonte de renda da agravante, pois tal medida compromete diretamente sua subsistência. 4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, admitindo a penhora apenas quando as quantias excedem 50 salários-mínimos mensais e para satisfação de débito referente à prestação alimentícia, hipóteses não configuradas no caso. 5. A execução fiscal deve buscar a satisfação do crédito sem eliminar as garantias mínimas do executado, pois a constrição de verba alimentar fora das hipóteses legalmente admitidas viola a proteção do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 6. A preservação dos proventos de aposentadoria não constitui favor processual, mas aplicação direta da disciplina legal que protege rendimentos indispensáveis à manutenção do devedor. 7. A ordem preferencial de penhora prevista na Lei nº 6.830/1980 não possui caráter absoluto e pode ser mitigada diante das peculiaridades do caso, especialmente quando há meio apto à garantia do juízo sem imposição de sacrifício excessivo ao executado. 8. A substituição ou aceitação de bem diverso do dinheiro deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade. 9. O imóvel indicado pela agravante apresenta pertinência direta com a dívida exequenda, pois serviu de base à tributação cobrada, circunstância que reforça a adequação da garantia ofertada. 10. Os créditos tributários relativos ao IPTU e às taxas vinculadas ao imóvel possuem natureza propter rem, nos termos do art. 130 do CTN, o que torna juridicamente razoável, em exame preliminar, a preservação da verba alimentar e o redirecionamento da garantia executiva para o bem imóvel, cuja suficiência deve ser apreciada pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis quando destinados à subsistência do executado e não configuradas as exceções legais do art. 833, IV, do CPC. 2. A ordem preferencial de penhora na execução fiscal pode ser mitigada quando a constrição em dinheiro recai sobre verba alimentar e há bem apto à garantia do juízo. 3. O imóvel que originou cobrança de IPTU e taxas vinculadas ao bem pode ser considerado garantia adequada da execução, em razão da pertinência direta com a dívida exequenda e da natureza propter rem dos créditos tributários, cabendo ao juízo de origem avaliar sua suficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CTN, art. 130; Lei nº 6.830/1980. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063153-79.2025.8.05.0000, em que é Agravante AURITA MARIA LOPES CONCEIÇÃO e Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.